Tribunal: TJBA
Processo: 0006083-19.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006083-19.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Mauricio Daneu Cardoso e Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA

APELADO: PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR, THIAGO PHILETO PUGLIESE, MORGANA RODRIGUES CORTES CORREIA, PABLO FILIPE NEVES PRADO, JULIANA ALELUIA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSOS CONEXOS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADAS PELA PARTE RECORRIDA CONTRA OS RECORRENTES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA MOVIDAS PELOS APELANTES CONTRA OS RECORRIDOS. CERNE DA CONTROVÉRSIA - NECESSIDADE PREMENTE DE AVERIGUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES ACIONADAS, ORA APELANTES, NO QUE CONCERNE À OCORRÊNCIA OU NÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROMISSO IRREVOGÁVEL DE PERMUTA DE IMÓVEIS FIRMADO ENTRE AS PARTES. PERMUTA DE TRÊS APARTAMENTOS DE PROPRIEDADE DO RECORRIDO POR DOIS TERRENOS E UM SÍTIO DE PROPRIEDADE DOS RECORRENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA VERGASTADA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE OBRIGA OS RECORRENTES A NEGOCIAREM DÍVIDAS ATRELADAS AOS TERRENOS DE SUA PROPRIEDADE DE FORMA A POSSIBILITAR A QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO RECORRIDO E BAIXA DO GRAVAME DOS BENS. APELANTES QUE PERMANECERAM POR MAIS DE 14 (CATORZE) MESES SEM CUMPRIR DEVIDAMENTE O ÔNUS QUE LHES CABIA. APLICAÇÃO ESCORREITA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESCISÃO CONTRATUAL ACERTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE. REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL APENAS QUANTO À AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELADO QUE ATÉ O MOMENTO DA IMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA SE
MOSTRAVA INADIMPLENTE. CELEUMA DISCUTIDA E DIRIMIDA POSTERIORMENTE EM ÂMBITO JUDICIAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. REFORMA PARCIAL DO COMANDO SENTENCIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ATINENTE AO PROCESSO N. 0302280-81.2013.8.05.0103. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA AO RECORRENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Processos conexos. Processo Principal: Ação de Rescisão Contratual (nº 0006408-91.2011.8.05.0103) e, processo conexo, Ação Indenizatória (nº 0302280-81.2013.8.05.0103) movidos pelo Recorrido contra os Apelantes; Ação de Reintegração de Posse (nº 00006083-19.2011.8.05.0103), Ação de Obrigação de Fazer (nº 0006082-34.2011.8.05.0103) e Impugnação ao Valor da Causa (nº 0303831-96.2013.8.05.0103) ajuizados pelos Recorrente contra o Apelado.

2.
Cerne da controvérsia que reside na necessidade de averiguação da responsabilidade das partes Acionadas, ora Apelantes, no que concerne à ocorrência ou não de inadimplemento contratual.

3.
Contrato de Compromisso Irrevogável de Permuta de Imóveis firmado entre as partes. Realização de permuta de três apartamentos de propriedade do Recorrido por dois terrenos e um sítio de propriedade dos Apelantes.

4.

Ab initio
, merece ser afastada a preliminar aventada pelos Apelantes de nulidade do comando sentencial por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado sentenciante expressou de forma clara as suas convicções, descabendo discorrer acerca de todos os dispositivos legais incidentes.

5.
Existência de cláusula no instrumento contratual que obriga os Recorrentes a negociarem dívidas, junto às instituições financeiras, atreladas aos terrenos de sua
propriedade, de forma a possibilitar a quitação da dívida pelo Recorrido e, consequente, baixa do gravame dos bens. Apelantes que permaneceram por mais de 14 (catorze) meses sem cumprir devidamente o ônus que lhes cabia.

6.
Aplicação escorreita da Exceção do Contrato não Cumprido, ensejando no atendimento ao pedido autoral de rescisão contratual.

7.
Ação de Reintegração de Posse (nº 00006083-19.2011.8.05.0103) julgada, por consequência, improcedente.

8.
Reforma do comando sentencial apenas quanto à Ação Indenizatória de nº 0302280-81.2013.8.05.0103, movida pelo Apelado, posto que este, no momento da restrição creditícia imposta ao mesmo pelos Recorrentes, se mostrava inadimplente, sendo a celeuma discutida e dirimida posteriormente no âmbito da presente Ação de Rescisão Contratual, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pelos Apelantes, sendo, por conseguinte, improcedente o pedido indenizatório.

9.
Reforma parcial do comando sentencial fustigado, tão somente, no sentido de excluir a indenização concedida a título de danos morais, no âmbito da ação de nº 0302280-81.2013.8.05.0103, mantendo o comando sentencial fustigado em seus demais termos.

10.
Concessão da Assistência Judiciária requerida pelos Apelantes. Efetiva comprovação, em sede de segundo grau, acerca da hipossuficiência alegada.

11.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA para reformar parcialmente a sentença fustigada para, tão somente, excluir a indenização por danos morais concedida ao Apelado, mantendo o comando sentencial objurgado em seus demais termos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
n. 0006083-19.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MAURICIO DANEU CARDOSO E SILVA
e outros (2) e como apelada
PAULO DE TARSO SANTOS PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto,
para, tão somente, excluir a indenização por danos morais concedida ao Apelado, mantendo o comando sentencial objurgado em seus demais termos
, em conformidade com o voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a)